Tribunal: TJPA
Processo: 0079687-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079687-10.2015.8.14.0301

APELANTE: ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO, MARCELO SOUSA COSTA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO, MARCELO SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recurso dos autores conhecido e provido em parte, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais. Recurso das rés conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSOS DAS RÉS E NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO CONHECER DO RECURSOS DOS AUTORES E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto pelos requerentes
ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO e MARCELO SOUSA COSTA
e outro interposto pelas requeridas
CONSTRUTORA

LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais.

Os autores firmaram com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “TORRES DUMONT” (Torre Pelicano, Apartamento 1204), com prazo de conclusão da obra em Maio/2014, com possibilidade de prorrogação por 180 dias. No entanto, a obra só foi entregue em 28/05/2018.

A sentença julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e, por consequência, CONDENOU as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel por mês de atraso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais).

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação solicitando: a condenação da ré a restituir em dobro os valores pagos a título de comissão de corretagem; a condenação da ré a pagar o valor da multa arbitrada em caráter liminar; a majoração do valor da indenização por danos morais.

Por outro lado, as requeridas interpuseram recurso de apelação alegando que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Alegam que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral, e que a condenação foi exorbitante. Ao final, pugnaram pelo total provimento do recurso, inclusive com a sucumbência recíproca.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes.

Coube-me, por redistribuição, julgar os presentes recursos.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Lucros Cessantes

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma
do Empreendimento “TORRES DUMONT” (Torre Pelicano, Apartamento 1204), com prazo de conclusão da obra em Maio/2014, com possibilidade de prorrogação por 180 dias.

Contudo, o imóvel só foi entregue em 28/05/2018, ou seja, 3 anos e meio após o prazo final previsto em contrato, conforme informação prestada pelas próprias construtoras requeridas, na apelação.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as Rés descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Aduzem as requeridas/apelantes que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)

Da mesma forma, entendo adequada a condenação em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel.

Correção Monetária

Alegam as requeridas/apelantes que “
após a expedição do habite-se, deve incidir, por óbvio, o IGPM - Indice Gerais de Preços de Mercado, e não mais o INCC - Indice Nacional da Construção Civil, tendo em vista que após a entrega do empreendimento já não se trata mais de construção civil, já que a unidade autônoma em edificio condominial já está apta para o mercado”.

Ocorre que a sentença está em consonância com o entendimento acima. De forma bem clara estipulou o INCC como índice de correção somente até a entrega do imóvel:

a.1. Atualização o valor do imóvel previsto no contrato, através de índice INCC. Desde NOVEMBRO de 2014 (data da mora firmada nesta sentença), até a efetiva entrega do empreendimento.

Assim, não merece qualquer reforma a sentença quanto a este tópico.

Restituição em dobro de Comissão de Corretagem

Requerem os autores/apelantes
a condenação das requeridas a restituição em dobro do valor

de R$8.969,63 (oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), pago a título de comissão de corretagem.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1599511/SP,
julgou válida a cláusula contratual que impõe ao comprador de um imóvel a obrigação de pagar a comissão de corretagem
,
desde que seja informado o preço total do imóvel, com destaque para o valor da comissão.

No presente caso, no espelho da escritura (ID 4722133, página 17/43), devidamente assinado pelos autores em 11/12/2010, ficou clara a descrição de todos os valores pagos na transação de compra e venda
.

Assim, considero que os valores diretamente previstos são devidos e não devem ser restituídos.

Condenação ao pagamento de multa

Requerem os autores/apelantes
a condenação das requeridas a pagar as multas aplicadas na decisão fls. 130/133, majorada em audiência de instrução.

No entanto, a decisão de fls. 130/133 já foi devidamente ratificada por sentença. O juízo de primeiro grau, no item “a” da sentença, ratificou os termos da tutela deferida
.

Assim,
ratificada a decisão e não havendo nenhuma revogação expressa, entendo que os efeitos da tutela concedida não foram cessados. Nesse sentido, não sendo a presente questão objeto do recurso das Rés/apelantes, não deve ser apreciada por este juízo.

Em outras palavras, não merece a sentença qualquer reforma nesse quesito, mas poderá o juízo de primeiro grau, a qualquer tempo, rever o valor ou periodicidade da multa que aplicou.

Indenização por Danos Morais

Quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, entendo que a sentença merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como prazo máximo previsto de entrega, já com prorrogação de 180 dias, o mês de novembro/2014, mas só foi entregue em 28/05/2018 (data do habite-se), com 03 (três) anos e meio de atraso.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

Ademais, o casamento dos autores estava marcado para 18 de outubro de 2014, enquanto o imóvel deveria ter sido entregue 05 meses antes, em maio de 2014. Os autores que se programaram para mobiliar o imóvel e realizar a mudança antes de seu casamento, acabaram com o plano frustrado, tendo que morar com o genitor do autor.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega da obra, deve ser majorado para R$20.000,00 (Vinte mil reais).

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, indefiro o pedido das Rés/apelantes de sucumbência recíproca, considerando a sucumbência mínima dos autores
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DAS RÉS E NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO DO RECURSO DOS AUTORES E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$20.000,00 (Vinte mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (acórdão) e juros de mora de 1% ao mês devidos a partir do evento danoso (Atraso – Novembro/2014). Mantenho os demais termos da sentença.

M
ajoro a condenação das Requeridas/Apelantes em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC)
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 18/06/2024